Tribunal: TJES
Processo: 5005517-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
ES.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REJEITADAS. MÉRITO.
POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES AFIRMATIVAS. COTAS RACIAIS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS A PESSOAS NEGRAS E INDÍGENAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinou a retificação do Edital nº 01/2023 para inclusão de reserva de vagas a pessoas negras e indígenas, com fundamento na Lei Municipal nº 8.757/2014, alterada pela Lei nº 9.281/2018 e regulamentada pelos Decretos nº 17.835/2019 e 18.135/2020, bem como a reabertura do prazo de inscrição, confirmando tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e por violação ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se o Ministério Público detém legitimidade ativa para propositura da ação; (iii) determinar se a ação civil pública é via adequada para a tutela pleiteada; (iv) examinar se a reserva de vagas prevista em lei municipal para concursos públicos deve ser estendida a processos seletivos simplificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença exsurge devidamente fundamentada, nos termos do inciso IX do art. 93 da CF/1988 e do §1º do art. 489 do CPC, ao identificar a incidência da legislação municipal sobre o edital do certame, afastando, por consequência, as teses contrárias, sem configurar negativa de prestação jurisdicional.

4)
O Ministério Público detém legitimidade ativa para a defesa judicial de interesses difusos e coletivos relacionados à efetivação de políticas públicas de igualdade racial, conforme inciso III do art. 129 da CF/1988 e arts. 1º e 5º da Lei nº 7.347/1985.

5)
A utilização da ação civil pública para assegurar o cumprimento de norma já existente não representa violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle de legalidade do ato administrativo, e não de ingerência no mérito administrativo.

6)
A reserva de vagas prevista na Lei Municipal nº 8.757/2014, conquanto direcionada a concursos públicos, deve ser interpretada de forma teleológica e conforme a Constituição, para alcançar também os processos seletivos simplificados, em razão do princípio da isonomia e da finalidade reparatória e inclusiva da política pública de cotas raciais.

7)
A fundamentação da sentença com base em norma municipal, ainda que distinta da inicialmente invocada na petição inicial, não configura julgamento extra petita, porquanto respeitados os limites do pedido, conforme o princípio do da mihi factum, dabo tibi ius.

8)
A atuação do Ministério Público em conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente nas ADPF nº 186 e ADC nº 41, representa adequação institucional legítima e não comportamento contraditório.

9)
Alegações genéricas sobre incompatibilidade prática entre cotas e celeridade de processos seletivos não têm respaldo nos autos e não afastam a obrigatoriedade de observância de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legislação municipal que prevê reserva de vagas a pessoas negras e indígenas em concursos públicos deve ser interpretada à luz da isonomia material e da finalidade inclusiva da norma, de modo a abranger também os processos seletivos simplificados.

2. A ação civil pública é instrumento adequado para o controle de legalidade de atos administrativos que desconsiderem políticas públicas afirmativas previstas em lei.

3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para defesa de interesse coletivo relacionado à efetividade de políticas públicas de igualdade racial.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 93 da CF/1988; inciso III do art. 129 da CF/1988; §1º do art. 489 do CPC; art. 85, §11, do CPC; arts. 1º e 5º da Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 186, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2012; STF, ADC nº 41, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.06.2017; TRF-4, AC nº 5001012-25.2018.4.04.7200, rel. Des. Federal Celso Kipper, j. 30.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES:

- Da Nulidade da Sentença por Negativa de Prestação Jurisdicional:

Sustenta o apelante que a r. sentença é nula por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na peça de defesa.

A arguição, todavia, não prospera.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e detalhado no §1º do art. 489 do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o dever de rebater, ponto a ponto, todas as teses suscitadas pelas partes, mas sim o de expor, de forma clara, coerente e suficiente, as razões do convencimento.

Com efeito, uma vez encontrados os fundamentos bastantes à solução da lide, ficam logicamente prejudicados os argumentos em sentido contrário.

No caso, o juízo sentenciante dirimiu a controvérsia de forma exauriente ao assentar a obrigatoriedade de aplicação da legislação municipal ao certame, o que, por via de consequência, afasta as teses de defesa incompatíveis com tal conclusão.

Não há, pois, que se falar em omissão ou em vício que macule o ato decisório.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

- Da Ilegitimidade Ativa
ad causam
do Ministério Público:

De igual modo, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

A pretensão de compelir a Administração Pública a observar, em editais, a política de cotas raciais não se traduz na defesa de mero interesse individual disponível.

Ao contrário, o que se tutela é a dimensão coletiva do direito fundamental à igualdade material, a efetividade de política pública de caráter reparatório e inclusivo e a própria moralidade administrativa.

Trata-se, à evidência, de interesse difuso e coletivo, cuja defesa judicial compete precipuamente ao Ministério Público, por força de expressa atribuição constitucional (inciso III do art. 129 da CF/88) e legal (art. 1º e 5º da Lei nº 7.347/85).

Assim, rejeito a preliminar.

- Do Não Cabimento da Ação Civil Pública:

Por fim, o apelante argumenta ser a Ação Civil Pública via inadequada para a pretensão deduzida, por consubstanciar interferência indevida na esfera de competência do Poder Executivo.

A tese, contudo, parte de premissa equivocada, qual seja, a de que o controle exercido pelo Poder Judiciário estaria a invadir o mérito do ato administrativo.

Ocorre que a demanda não visa a compelir a Administração a
criar
política pública, ato que de fato se insere na esfera de conveniência e oportunidade.

O objeto da ação é, distintamente, assegurar o cumprimento de política
já existente e positivada
na legislação municipal, cuja aplicação se afasta em específico ato administrativo – o edital do certame.

A controvérsia, portanto, não reside no mérito, mas sim no campo do controle de legalidade, função intrínseca à jurisdição.

Por conseguinte, não há qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a salutar e necessária efetivação.

Destarte, rejeito a última preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia em definir se a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, prevista na Lei Municipal nº 8.757/2014 para os "
concursos públicos para provimento de cargos efetivos
", alcança, por imperativo de isonomia e por interpretação teleológica do ordenamento jurídico, os processos seletivos simplificados para a contratação por tempo determinado.

A resposta, impõe-se reconhecer, é afirmativa.

A adoção de políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais, encontra o fundamento maior no princípio constitucional da igualdade, não em dimensão meramente formal, mas, sobretudo, no aspecto material, que impõe ao
Estado
o dever de atuar ativamente para reduzir as desigualdades históricas e sociais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 186 e da ADC nº 41, já chancelou, de forma definitiva, a constitucionalidade de tais medidas, reconhecendo-as como instrumento legítimo para a promoção de uma sociedade mais justa e plural.

Nesse contexto, a interpretação literal e restritiva da legislação municipal, tal como defendida pelo apelante, resultaria no completo esvaziamento da finalidade da norma (
ratio legis
).

Permitir que a Administração se furte ao dever de inclusão em toda a vasta gama de contratações temporárias, sob o pretexto de lacuna formal na lei, seria criar inaceitável incongruência sistêmica e chancelar distinção desprovida de qualquer fundamento razoável.

Se a finalidade da política é ampliar o acesso de grupos historicamente marginalizados ao serviço público, não há nexo lógico em se diferenciar o regime de contratação – se estatutário permanente ou temporário – para tal fim.

A isonomia deve prevalecer.

Como bem assentara a jurisprudência do TRF-4, citada na sentença e no parecer ministerial, "
os candidatos que concorrem às vagas de seleção pública simplificada para contratação temporária não podem ter tratamento diverso daquele dispensado aos candidatos a cargos públicos efetivos ou empregos públicos, considerando que em todos esses casos a finalidade é a contratação de pessoal no âmbito da Administração Pública
".

Não prospera, de mais a mais, a alegação de que a sentença teria violado o princípio da congruência.

O pedido formulado na inicial fora a condenação do Município a obrigação de fazer, qual seja, a de retificar o edital para incluir a reserva de vagas.

O fato de o juízo ter fundamentado a decisão na legislação municipal, e não na estadual como inicialmente invocado pelo
Parquet
, não configura julgamento
extra petita
.

Isso porque, vige no direito processual o brocardo
da mihi factum, dabo tibi ius
, segundo o qual o julgador não está adstrito aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, mas sim aos fatos e ao pedido.

O magistrado, portanto, agiu acertadamente ao aplicar a norma que entendeu mais pertinente para a solução da lide.

Igualmente infundada é a tese de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A evolução da jurisprudência, especialmente a consolidação do entendimento do STF sobre a matéria, legitima e, mais que isso, impõe a adequação da atuação institucional do Ministério Público.

Agir em conformidade com a orientação da Suprema Corte não é contradição, mas dever de lealdade à ordem constitucional.

Por fim, o argumento de ordem prática, relativo à suposta incompatibilidade do sistema de cotas com a celeridade dos processos seletivos, não possui o condão de afastar direito fundamental.

Trata-se de alegação genérica e desprovida de comprovação fática nos autos.

A eficiência administrativa, embora princípio a ser perseguido, não pode servir de pretexto para o descumprimento de deveres constitucionais e legais.

Por tais razões, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos
do

§11 do
art. 85 do CPC, tendo em vista a ausência de condenação em tal verba na instância de origem, por figurar o Ministério Público no polo ativo da demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões